Tribunal: TJSP
Processo: 2193568-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DAS ASSINATURAS LANÇADAS NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA DE QUEM PRODUZIU O DOCUMENTO. ART. 429, II, CPC. HONORÁRIOS PROVISÓRIOS
1. O Código de Processo Civil é expresso em carrear à parte que produziu o documento, o ônus da prova da veracidade da assinatura impugnada (art. 429, II).
2. De sorte que é dele o ônus de adiantar o pagamento dos

Ementa:
CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DAS ASSINATURAS LANÇADAS NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA DE QUEM PRODUZIU O DOCUMENTO. ART. 429, II, CPC. HONORÁRIOS PROVISÓRIOS
1. O Código de Processo Civil é expresso em carrear à parte que produziu o documento, o ônus da prova da veracidade da assinatura impugnada (art. 429, II).
2. De sorte que é dele o ônus de adiantar o pagamento dos custos da prova requerida pelo juízo, pena de preclusão.
3. O caso requer perícia simples, em matéria já consolidada pela jurisprudência, no qual o perito já tem programa de cálculos, por exemplo. Por isso, o arbitramento de honorários em R$ 3.900,00 pode ser reduzido, em homenagem ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.
Recurso provido.